Tribunal: TJMT
Processo: 1002664-33.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002664-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), LUCIMAR SILVERIA DOS SANTOS - CPF: 002.400.191-05 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO,UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULA
TÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
. SENTENÇA
NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência, pleiteada em Ação Anulatória de Execução Extrajudicial, visando suspender a alienação de imóvel residencial da agravante. A autora alegou que foi surpreendida com a notícia de que seu imóvel seria leiloado, tendo realizado depósitos judiciais para tentar negociar a dívida, mas não foi previamente notificada sobre a alienação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se a superveniência da sentença de mérito, proferida após a
interposição do Agravo de Instrumento, implica a perda do objeto do recurso, tornando-o prejudicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de mérito, proferida após a interposição do Agravo de Instrumento, exauriu a cognição do juiz sobre a matéria, tornando desnecessária a análise do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A prolação de sentença de mérito em processo originário implica perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto, tornando o recurso prejudicado e, portanto, não passível de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002664-33.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação Anulatória Execução Extrajudicial de Leilão de Imóvel, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a suspensão da alienação do bem.

A agravante alega que foi surpreendida com a notícia de que seu imóvel residencial seria leiloado.

Aduz que essa situação ocorreu quando tentava negociar a dívida com o agravado e, ajuizou Ação de Consignação em Pagamento, efetuando os depósitos em juízo.

Relata
que devido ao decurso do tempo, alguns comprovantes de quitação ficaram ilegíveis, o que resultou na sua mora.

Assegura que não foi previamente notificada da alienação do bem, o que a impediu de tomar as providências necessárias para proteger seu patrimônio, bem como exercer o direito de defesa.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id
266504287
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência para suspender o leilão do imóvel residencial, proferido nos seguintes termos:

“Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

No caso é indispensável
a
resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição.
Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela”
.
(Id 182707553 – autos em primeiro grau)

O feito foi sentenciado em
24-03-2025(Id
188067712, dos autos de origem), o que implica perda superveniente do objeto do Agravo, que, portanto, está prejudicado.

Logo, o seu não conhecimento se impõe.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. RECURSO ORIGINADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. PREJUDICIALIDADE.

1. O presente recurso decorre de agravo de instrumento de decisão que transitou em julgado. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. 3.
Agravo interno não provido”
.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1513045 PR 2019/0153460-5, Data de Julgamento: 13/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2022)

Desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA
DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO
OBJETO
.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer, determinando que a parte requerida custeasse tratamento odontológico específico da parte autora, sob pena de multa diária. A agravante sustentou a necessidade de perícia técnica para resolver divergências médicas, alegou que o procedimento não era de urgência e defendeu a legalidade da negativa de cobertura com base em normas contratuais e regulatórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de
sentença
de mérito no processo de origem implica a perda do
objeto
do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de mérito proferida posteriormente à interposição do Agravo de Instrumento resulta na perda superveniente do
objeto
, uma vez que a
sentença
de mérito exauriu a cognição do juiz sobre a matéria, tornando desnecessária a análise do recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, quando ocorre a prolação de
sentença
de mérito, o recurso contra a decisão que ainda não havia transitado em julgado fica prejudicado, uma vez que a cognição do tribunal de origem foi completada.

Assim, o Agravo de Instrumento se encontra prejudicado, devendo ser declarado seu não conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A prolação de
sentença
de mérito em processo originário implica perda superveniente do
objeto
do Agravo de Instrumento interposto, tornando o recurso prejudicado e, portanto, não passível de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4º

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1513045 PR, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 13/06/2022; AI 1003712-66.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19/04/2021”.
(N.U 1036012-76.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025
)

Pelo exposto,
ante a perda superveniente do
objeto, não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025